Tribunal: TJPA
Processo: 0821876-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821876-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA SALDANHA BARROS

IMPETRANTE: WYLLYANNY SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0821876-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WYLLYANNY SANTOS DA SILVA.

PACIENTE: FRANCISCA SALDANHA BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Francisca Saldanha Barros, presa em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), com pedido de revogação da prisão preventiva e sua conversão em prisão domiciliar, sob a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia e de ser mãe de menor em recuperação de cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando suposta falta de fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas; (II) analisar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição materna da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta do delito, cometido mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.

A reincidência da impetração, com reiteração de argumentos já analisados e rejeitados em
Habeas Corpus
anterior, impede o conhecimento integral do pedido.

5.

A concessão de prisão domiciliar exige comprovação de que a paciente é a única responsável por filho menor de 12 anos, ou imprescindível para seus cuidados, conforme os artigos 318, 318-A e 318-B do CPP, requisito não atendido no caso concreto.

6.

A documentação anexada aos autos demonstra que o menor já ultrapassou 12 anos e que há outro responsável (avó materna) capaz de prover os cuidados necessários, afastando a excepcionalidade do benefício pleiteado.

7.

O crime imputado à paciente envolve violência e grave ameaça, circunstância que veda a concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva de réu acusado de roubo majorado com emprego de arma de fogo é justificável quando há fundamentação concreta demonstrando risco à ordem pública.

2.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea de que o paciente é a única pessoa responsável por filho menor de 12 anos, nos termos dos artigos 318, 318-A e 318-B, do CPP.

3.

A prática de crime mediante violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, conforme disposto no artigo 318-A, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 312, 318, 318-A e 318-B.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Wyllyanny Santos da Silva, em favor da paciente FRANCISCA SALDANHA BARROS, presa em flagrante delito no dia 20/10/2024, acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Piriá, nos autos da Ação Penal nº 0800249- 79.2024.8.14.0140.

A impetrante alega, que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; hipotética ineficiência do artigo 312, do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis da paciente, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; b) paciente é mãe de menor de idade, que foi submetido a cirurgia de apendicite aguda, necessitando dos cuidados maternos para recuperação.

Pelo que foi exposto, solicitou a concessão liminar da Ordem, para revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, em especial a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 24144698 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24344092 - página 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24734948 - páginas 1 a 8). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, no Inquérito Policial, que no dia 20/10/2024, por volta de 11H00, no Ramal Vila da Farinha, município de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, a paciente na companhia de MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RONALDY DOS SANTOS SILVA e TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, mediante concurso de pessoas e com uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem a motocicleta marca HONDA, modelo BROSS 160, ano 2024, cor branca, placa SZV6402, a quantia de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais) e um cordão de ouro, pertencentes as vítimas ROQUECILANDIO ALVES DA COSTA e JÚNIOR DA SILVA OLIVEIRA.

Consta dos autos que a vítima ROQUECILANDIO COSTA estava conduzindo a sua motocicleta pelo Ramal da Vila Barraca da Farinha, e na garupa estava a vítima JÚNIOR OLIVEIRA, que em determinada parte da estrada avistaram um pedaço de madeira, então, tiveram que reduzir a velocidade para desviar do objeto, momento em que foram abordados pelos corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA, os quais empunhavam arma de fogo e anunciaram o assalto.

Após subtrair os pertences das vítimas, os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA, ordenaram que as vítimas entrassem no matagal e, nesse momento efetuaram um disparo de arma de fogo, a vítima JÚNIOR OLIVEIRA se jogou no chão e o ofendido ROQUECILANDIO COSTA saiu correndo pelo meio do matagal com medo de ser alvejado.

Os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA empreenderam fuga do local, oportunidade em que a vítima ROQUECILANDIO COSTA retornou para verificar como JÚNIOR OLIVEIRA estava. A vítima ROQUECILANDIO COSTA no momento da abordagem dos corréus, conseguiu esconder o seu aparelho celular, o que possibilitou ligar para pedir ajuda.

As vítimas aduziram que, um pouco antes de serem abordados, avistaram parado na pista um veículo de marca FIAT, modelo MOBI, cor branca, conduzido por uma mulher branca de cabelos cacheados na cor dourada e que usava óculos de grau (FRANCISCA SALDANHA BARROS - PACIENTE), que estava falando no celular e havia um homem no banco do passageiro (TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO), o qual se abaixou quando as vítimas passaram ao lado do veículo.

Diante das informações repassadas pelas vítimas, a Polícia Militar empreendeu diligências, a fim de localizar os suspeitos e, após denúncias de que o veículo que havia dado apoio aos criminosos estava transitando no sentido da cidade de Capanema, conseguiram abordar o veículo de marca FIAT. Modelo MOBI, momento em que a coacta e os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RONALDY DOS SANTOS SILVA e TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO confessaram a prática delitiva, bem como indicaram onde a motocicleta estava escondida.

Ressalta-se que, no momento da abordagem policial 02 (duas) armas foram apreendidas com os acusados, sendo uma pistola Taurus 840, .40, sem numeração com 01 (um) carregador e 14 (quatorze) munições e 01 (uma) pistola Taurus G2C 9MM, ACK388455, com 02 (dois) carregadores e 23 (vinte e três) munições.

Eis os fatos.

Constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0819295-86.2024.8.14.0000, em benefício da mesma paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 83ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJe, no período de 17 a 19 de dezembro de 2024, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 24101045), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
, as razões alegadas nos pedidos antecedentes, falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; hipotética ineficiência do artigo 312, do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis da paciente, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Além disso, se sustenta que ela teria direito à conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no fato de ser indispensável ao sustento de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, já analisadas e combatida por este Relator, razão pela qual deixo de conhecê-la.

PACIENTE MÃE DE MENOR DE IDADE, QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA DE APENDICITE AGUDA, NECESSITANDO DOS CUIDADOS MATERNOS PARA RECUPERAÇÃO

O benefício da prisão domiciliar deve ser concedido sempre que a coacta for a única responsável pelos cuidados de um filho com até 12 (doze) anos de idade incompletos ou quando for imprescindível para os cuidados especiais de uma criança menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência. No entanto, para a concessão dessa medida, é essencial a apresentação de provas idôneas que comprovem tais circunstâncias.

No presente caso, embora a defesa tenha demonstrado que a paciente é mãe de um menor em recuperação de cirurgia, verifica-se que ele já ultrapassou os 12 (doze) anos de idade, conforme consta na certidão de nascimento anexada aos autos (Doc. Id. n° 24144684 - Página 02). Dessa forma, a situação não se enquadra nas hipóteses legais para a concessão da prisão domiciliar.

Além disso, a documentação apresentada na impetração (Doc. Id. n° 24144682 e Doc. Id. n° 24144683), indica que a avó materna do menor, responsável pelos seus cuidados, não apresenta qualquer impossibilidade física que a impeça de continuar exercendo essa função. Dessa forma, entende-se que a manutenção da prisão preventiva é a medida adequada, uma vez que o impetrante não conseguiu comprovar, por meio de provas pré-constituídas, que a paciente é a única responsável e indispensável para a recuperação do filho.

Ademais, conforme a dinâmica dos fatos relatados, a paciente foi acusada da prática de roubo majorado, cometido com o uso de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça contra a vítima. Tal circunstância impede a concessão da prisão domiciliar, conforme estabelece o artigo 318-A, inciso I, do CPPenal.

Os artigos 318, 318-A e 318-B, todos do CPP, estabelecem, de forma expressa, as condições para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar:

Artigo 318: O juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o acusado seja maior de 80 anos, esteja gravemente debilitado por doença, seja indispensável aos cuidados de uma criança menor de 6 anos ou com deficiência, seja gestante, mãe de filho com até 12 anos incompletos ou homem responsável único por um filho nessa faixa etária.

Artigo 318-A: A substituição da prisão preventiva por domiciliar será concedida às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça e não tenham praticado o delito contra seus próprios filhos ou dependentes.

Artigo 318-B: A substituição pode ocorrer sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante dessas disposições legais e da análise dos autos, conclui-se que a paciente não preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente a Ordem e, na parte conhecida denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2025